Tribunal: TCU
Processo: 001.389/2024-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES FEITAS AO Comando do Exército, POR MEIO DO item 9.5 do ACÓRDÃO 12.554/2023-Primeira Câmara, NO ÂMBITO DO PROCESSO 039.935/2019-1

Inteiro teor:
Acórdão 9096/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso II, da Lei 8.443/92, em considerar cumprida a determinação alvitrada no subitem 9.5 do Acórdão 12554/2023-TCU-Primeira Câmara ; e em remeter os presentes autos à Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) para que acompanhe o trâmite do recurso de reconsideração interposto pelo responsável Flávio Henrique do Prado Goulart no âmbito do TC Processo 039.935/2019-1 e, a depender do resultado, adote medidas com vistas a aferir o cumprimento da determinação alvitrada no subitem 9.4 do Acórdão 12554/2023-TCU-Primeira Câmara , de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 001.389/2024-6 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.